Tribunal: TJMT
Processo: 1020767-27.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020767-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (RECORRENTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

Não comprovados os fatos referentes a má prestação do serviço e a produção de danos morais é inviável a procedência dos pedidos de reparação de danos material e moral.

Sentença que se mantém pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Agnaldo Evangelista do Carmo contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por dano material e moral proposta contra o Município de Cuiabá.

Assevera que de acordo com as provas documentais apresentadas nos autos consultou na rede pública e sendo assim, se acaso houvesse os medicamentos na rede pública não teria motivos de adquirir na rede privada.

Requer a reforma da sentença para que o requerido seja condenado a pagar indenização por danos materiais e morais.

O apelado em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, por isso dele conheço.

Ressai dos autos que o Reclamante ajuizou ação de indenização por dano material e moral em face do Município de Cuiabá, aduzindo em síntese que:

“
O autor passou a sentir alguns sintomas que segundo divulgações das competentes autoridades de saúde, se tratava de hipótese do COVID-19, procurou a rede pública de saúde, para consultar com médico, realizar o teste e exames necessários antes que fosse tarde demais.

Ao realizar o teste em 19/03/2021 testou positivo, quando recebeu da médica Maira F. Silva, a indicação do denominado kit covid, porém, esgotado nas farmácias do poder público, fazendo com que o autor tivesse que arcar com tais medicamentos.

Durante o tratamento o autor necessitou de mais medicamentos e exames médicos, todos prescritos pela referida médica da rede pública municipal de saúde, que também, teve de arcar com a compra, pois como é de conhecimento público, a saúde pública no Município de Cuiabá sempre fora péssima, piorando ainda mais, nessa época de pandemia, pois não tem recebido a atenção e prioridade necessária por parte dos responsáveis.

Ajuizada a ação, o feito foi julgado improcedente nos seguintes termos:

“ Narra a parte autora alega que foi diagnosticado com Covid-19, e, tendo sido atendido pelo Sistema Único de Saúde, lhe foi prescrito o denominado kit Covid, composto pelos medicamentos: ivermectina, azitromicina, vitamina C, vitamina D e zinco quelado.

Informa que, tendo solicitado os referidos medicamentos, foi informado que o estoque havia esgotado, razão pela qual teve que arcar com os custos dos referidos medicamentos

É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, portanto alegando ter havido negativa do fornecimento de medicamento, cumpre que a demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez.

Assim, não se revela razoável que seja suprida a negligência do requerente que, ao contrário do alegado, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia. Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...) é indubitável que o ônus da prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar todos os documentos necessários para o julgamento de seu processo. (...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 701377 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012) (g.n.)

Também do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO – (...) – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS NARRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO – DEMANDA FADADA AO INSUCESSO – IMPROCEDÊNCIA INEVITÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da ausência de prova do alegado vício do veículo, da alegada tentativa de contato, do suposto abastecimento de combustível e da exigência para tanto, inexiste a prova dos fatos constitutivos de direito. Não havendo a comprovação do mínimo necessário à propositura da ação, de rigor a improcedência da pretensão, pois certos fatos devem ser comprovados com a petição inicial. Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, ônus da parte promovente, forçoso o reconhecimento da improcedência da pretensão. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000564-65.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, publicado no DJE 13/12/2019)

Improcede, por consectário, a pretensão de condenação à reparação por dano moral, haja vista a improcedência do pedido principal e por absoluta ausência dos elementos da responsabilização civil.

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, visto que ao ajuizar a ação o Autor deveria comprovar minimamente os fatos por ele narrados.

Conforme sabido, o dano material não se presume, ele deve ser efetivamente comprovado, o que não ficou demonstrado nos autos.

No tocante ao dano moral, em relação ao ônus da prova, cabe ao ofendido demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de lesão a seus bens imateriais, só se justificando nos casos em que o ato imputado seja ilícito e tal modo lesivo que venha a deixar profundas cicatrizes no âmbito psicológico e emocional da pessoa. O que não se comprovou na espécie.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023